Tribunal: STF
Processo: MS 24910
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-15
Data de publicação: 2006-03-15

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO. Imóvel rural. Reforma agrária.
Produtividade do imóvel antes de estiagem. Presença de invasores nas
 proximidades. Fator de lotação de animais. Matérias factuais
controversas. Discussão em mandado de segurança. Inadmissibilidade.
Temas cabíveis na cognição da ação expropriatória. MS denegado.
Precedentes. Não se admite, em mandado de segurança contra decreto
de expropriação de imóvel rural, para fins de reforma agrária,
discussão sobre matérias fáticas, como produtividade do bem,
presença de invasores nas proximidades e fator de lotação de
alimárias